Tribunal: TJBA
Processo: 8020124-61.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020124-61.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENORT ESTACIONAMENTOS LTDA Advogado(s): HUMBERTO COSTA JUNIOR, CARLOS BARBOSA MOURA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):RICARDO NEGRAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO MESMO ESTATUTO PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA FIXADO PELA PRÓPRIA PARTE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atualizado para R$ 285.718,92. A parte ré insurgiu-se exclusivamente contra a fixação dos honorários, alegando desproporcionalidade e requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da alegação de que o valor da causa é elevado e desproporcional ao trabalho realizado. III. Razões de decidir 3. O art. 85, § 2º, do CPC prevê que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na sua ausência, sobre o valor atualizado da causa. 4. A aplicação do § 8º do art. 85 somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo ou excessivamente elevado, o que não se verifica no caso concreto. 5. A própria parte apelante impugnou o valor inicialmente atribuído à causa, requerendo sua elevação, razão pela qual não pode posteriormente alegar a inadequação desse parâmetro. 6. O Tema Repetitivo 1.076 do STJ veda a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado, devendo ser observado o critério objetivo previsto no § 2º do art. 85 do CPC. 7. Houve efetiva resistência processual, com apresentação de contestação contendo preliminares e defesa de mérito. A causa, embora possessória, exigiu análise jurídica complexa sobre o contrato, a posse e o esbulho. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório, inestimável ou excessivamente elevado." 2. "Não é possível à parte alegar desproporcionalidade do valor dos honorários após ter contribuído para a elevação do valor da causa." 3. "A resistência processual e a complexidade da causa justificam a fixação dos honorários dentro dos parâmetros legais, sendo adequada a majoração em sede recursal." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJ-SP, Apelação Cível 1000462-31.2023.8.26.0196, Rel. Des. Gilberto Franceschini, j. 27.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020124-61.2022.8.05.0039, sendo Apelante Renort Estacionamentos LTDA EPP e Apelado o Itaú Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator